Tribunal: STF
Processo: ARE 1514737
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL – EHC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC) - Alegação de que a Emenda Constitucional n.º 33/2001 determinou a necessidade de edição de lei complementar para regular a incidência de ICMS nas operações com combustíveis - Por sua vez, a Lei Complementar n.º 192/2022 não previu a incidência do imposto sobre seu produto, de modo que compreende que o tributo sobre o EHC é inexigível - Descabimento - Na verdade, tanto a EC n.º 33/2001, quanto a Lei Complementar n.º 192/2022 definem os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS - Como o Etanol Hidratado Combustível não está relacionado no artigo 2º da aludida lei complementar, ele não está necessariamente sujeito ao regime monofásico, mas isso não significa que, sobre ele, não incida ICMS - Segurança denegada - Manutenção da sentença - Recurso não provido” (fl. 2, doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 99).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. I e a al. a do inc. III do art. 146, os incs. I e II do art. 150, as als. a, d e h do inc. XII do § 2º e os §§ 4º e 5º do art. 155, o inc. VI do art. 170 e o inc. VIII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Sustenta que “o legislador complementar manteve-se omisso no regramento infraconstitucional da tributação do ICMS em relação às operações com o Etanol Hidratado Combustível – EHC na forma disposta na Emenda Constitucional n. 33/2001, pelo que a exigência do tributo no limbo legislativo, consubstancia afronta ao princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF” (fls. 17-18, doc. 103).



    Argumenta que “a exigência de lei complementar para incidência do ICMS nas operações com combustíveis feita no art. 2º da Emenda Constitucional n. 33/2001 não encerra providência meramente formal, mas impõe a incidência do ICMS em regime monofásico, com alíquota nacional uniforme e com estrita observância das regras de repartição da receita tributária nela prevista nas operações interestaduais com combustíveis” (fl. 18, e-doc. 103).



    Assevera, “pelo mesmo fundamento adotado nos RE 439.796/PR (Tema 171), AgReg RE 917.950/SP, RE 1.221.330/SP (Tema 1094), RE 1.287.019 (Tema 1093), ADI 5.469 e RE 851.108/SP (Tema 825), ser pacífica a orientação do STF no sentido de proclamar a inconstitucionalidade da exigência do ICMS pela legislação infraconstitucional quando a CF reclamar a edição de lei complementar para dispor sobre normas gerais ou, principalmente, regras de conflito de competência, antes da edição dessa lei complementar” (fl. 22, e-doc. 103).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 115).



    A agravante afirma que “o acórdão de fls. 1.247/1.256, integrado pelo de fls. 1.273/1.278, violou o art. 93, IX, da CF, porque proferiu decisão sem fundamentar, ainda que sucintamente, os principais argumentos relevantes da Agravante destacados nos Embargos de Declaração de fls. 1.260/1.265, que comprovadamente possuem o condão de alterar a conclusão alcançada pelo julgador” (fl. 9, e-doc. 121).



    Ressalta que “o direito que garante a edição de lei complementar para dispor sobre normas gerais e de conflito de competência para a incidência do ICMS sobre as operações com EHC após a edição do art. 2º da EC 33/2001 consta exclusivamente dos artigos da Constituição Federal” e que se “trata, portanto, de exação feita exclusivamente em ofensa a direito constitucional, não sendo o caso de aplicar ao Recurso Extraordinário de fls. 1.282/1.313 o óbice da Súmula 280 do STF” (fl. 12, e-doc. 121).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 13, doc. 121). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de Justiça assentou:



    “A impetrante, no presente writ, alega que comercializa Etanol Hidratado Combustível EHC e, portanto, é contribuinte de ICMS. Contudo, compreende que sobre tal produto não deve incidir o tributo, uma vez que a Emenda Constitucional n.º 33/2001 determinou edição de lei complementar, a qual só passou a vigorar com a promulgação da Lei Complementar n.º 192/2022. Esta, por sua vez, não previu a incidência do imposto sobre seu produto, mas apenas, na lista de combustíveis não derivados do petróleo sujeitos à referida tributação, sobre Biodiesel, Gás Natural e Etanol Anidro Combustível EAC (além dos combustíveis derivados do petróleo). Assim sendo, defende a tese de que o ICMS é inexigível por ausência de lei. (...) Em outras palavras, com a Emenda Constitucional n.º 33/2001, definiu-se que cabia à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidiria uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Somente em 2022 foi editada, com esse propósito, a Lei Complementar n.º 192/2022, que define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. Ela assim dispõe: (...) Na verdade, tanto a EC n.º 33/2001, quanto a Lei Complementar n.º 192/2022 definem os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS. Como é cediço, de acordo com o regime monofásico, o ICMS sobre os mencionados combustíveis incidirá uma única vez na cadeia de fornecimento. Ele deve ser recolhido pelos produtores (inclusive quem produz combustíveis de forma residual, os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, as centrais petroquímicas, as bases das refinarias de petróleo e outros estabelecimentos equiparados a produtores), por ocasião da saída dos produtos do seu estabelecimento, ou pelos importadores, no desembaraço aduaneiro do produto. Assim sendo, submetem-se ao regime monofásico a gasolina, o etanol anidro combustível (inciso I), o óleo diesel e biodiesel (inciso II) e o gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural (inciso III). Como o Etanol Hidratado Combustível não está relacionado no artigo 2.º da Lei Complementar n.º 192/2022, ele não está necessariamente sujeito ao regime monofásico. Essa é a interpretação que se extrai da leitura dos dispositivos mencionados, quer da lei complementar, quer da Emenda Constitucional. Portanto, não deve persistir a tese defendida pela apelante, no sentido de que o ICMS é inexigível sobre o seu produto, uma vez que a Emenda Constitucional n.º 33/2001 determinou a edição de lei complementar, a qual, por sua vez, não previu a incidência do imposto sobre o EHC. (...) O Magistrado sentenciante destacou com propriedade que ‘(...) a finalidade maior da norma é reduzir o preço final ao consumidor mediante redução do imposto, impedindo incida imposto mais de uma vez, em razão da essencialidade do produto’ (fls. 1.183). Além disso, ‘(...) o fato de não constar o produto da parte autora dentro do rol do citado artigo 2.º, da LC 192/2022 não altera em nada sua relação jurídica tributária com o fisco estadual, pois a referida norma apenas veio definir, em atenção ao comando constitucional, quais os combustíveis e lubrificantes são agora passíveis da tributação única, e não que não haveria incidência tributária’ (fls. 1.184). Logo, é cabível a incidência de ICMS sobre o Etanol Hidratado Combustível com base na normativa estadual vigente (artigo 34, incisos II e III, § 1.º, item 10, da Lei Estadual n.º 6.374/1989 c/c artigo 54, inciso VI, do RICMS/SP)” (fls. 5-8, doc. 87). 



    7. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como anotado, a agravante não teria melhor sorte.



    8. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 192/2022 e Lei estadual n. 6.374/1989). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.495.298-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.438.980-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora